Tribunal: TJBA
Processo: 8145212-29.2022.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
8145212-29.2022.8.05.0001.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: GUSTAVO FELIPE FREIRE LIMA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO
121, PAR. 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CABIMENTO DA PRONÚNCIA ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8145212-29.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante, GUSTAVO FELIPE FREIRE LIMA, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente